Tribunal: TJMT
Processo: 1013883-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013883-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL RURAL UTILIZADO PARA PLANTIO. ESSENCIALIDADE DO BEM. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos o bem é um imóvel rural que possui total identidade com a atividade dos agravados, qual seja: produção rural. Inclusive é o imóvel indicado como sendo a sede do grupo recuperando.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1019247-72.2022.8.11.0041, requesta por
MILTON PAULO CELLA e outros,
que declarou a essencialidade do Imóvel Rural de Matrícula 1040 registrado no CRI de São José do Rio Claro-MT.

A Agravante aduz, em síntese, que a declaração de essencialidade do Imóvel Rural de Matrícula 1040, registrado no CRI de São José do Rio Claro-MT, alienado em garantia de dívida à Agravante, foi realizada de forma genérica, sob o argumento de ser essencial por sua própria natureza, e supostamente, relacionado ao processo produtivo de plantio de safra dos Agravados.

Defende o equívoco da decisão agravada, vez que o imóvel “se trata de área de mata nativa, com quantidade elevada de biomassa, típico de matas nativas densas. Não havendo quaisquer indícios de uso para exploração agropecuária”. (SIC)

Salienta que a declaração de essencialidade foi realizada sem analisar, se de fato, a área é verdadeiramente rentável aos Agravados, e vem sendo devidamente explorada e gerando receita.

Pontua que “o fato de os Agravados atuarem no ramo do agronegócio não é capaz, por si só, de motivar a conclusão de essencialidade da área rural alienada fiduciariamente. Dessa forma, inexistente prova específica a respeito da essencialidade do bem”, apontando que o imóvel garantidor não é o único bem imóvel dos Recuperandos e sequer é apto ao cultivo de grãos, como aponta o laudo técnico pericial.

Argumenta que “a matrícula em questão, está denominada como Fazenda Neno e não Vianmacel, contudo, negligente manter a declaração de essencialidade de um bem no lugar de outro, com a finalidade maliciosa pura e simplesmente de obter vantagem financeira em detrimento da Agravante que já está em demasiado prejuízo decorrente da mora do Agravado”.

Assevera que o crédito da Agravante não está sujeito à recuperação judicial. Explana que o primeiro Agravado firmou contratos e cédulas de crédito bancário que são atos cooperativos, sendo estes excluídos da RJ, nos termos do art. 6°, § 13, da Lei 11.101/2005.

Defende que “a proteção do Ato Cooperativo pelo judiciário e legislativo é de suma importância para que as Cooperativas continuem fornecendo bens e serviços aos seus associados”.

Consigna ser credora do Agravado/Recuperando, em razão do crédito constante na CCB n. C00633293-1, garantida por alienação fiduciária sobre o bem Imóvel de matrícula 1040 registrado no CRI de São José do Rio Claro-MT, de modo que, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/2005, o credor titular de fidúcia de bens móveis ou imóveis, não está sujeito ao procedimento recuperacional.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade dos atos expropriatórios pela Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, para revogar a declaração de essencialidade do bem Imóvel Rural de Matrícula 1040 registrado no CRI de São José do Rio Claro-MT; bem como, “considerando que a relação com Agravante é Ato Cooperado, bem como, trata-se de Garantia Fiduciária o que, seguindo preceitos legais a afasta dos efeitos da RJ, exceto, se tal garantia for essencial a continuidade da atividade produtiva do Recuperando. Fato que, restou incontestavelmente comprovado que não se configura no caso em tela. Diante o Laudo pericial incluso, que conclui se tratar de vegetação nativa, somados a ausência de qualquer comprovação apresentada pelos Agravados.”

Liminar indeferida (Id. 135998655).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 139196160).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 158909695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se o Imóvel Rural de Matrícula 1040 registrado no CRI de São José do Rio Claro-MT é essencial a atividade dos agravados que estão em recuperação judicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem reconheceu a essencialidade do imóvel, que no caso é uma fazendo, sob o argumento de que está relacionado ao processo produtivo dos agravados. Confira-se:

“[...] De acordo com as alegações contidas na petição inicial, o SICREDI, ante o inadimplemento das parcelas de 13/10/2021 a 30/04/2022, referente à Cédula de Crédito Bancário (CCB – C00633293-1), no valor de R$ 3.407.839,60, deu início aos atos de consolidação da propriedade do imóvel rural, dado em garantia, imóvel este que, de acordo com os requerentes, está sendo utilizado “para plantio da presente safra”, constituindo-se em “área agricultável essencial aos devedores” (sic – págs. 29/32).

Segundo a CCB em questão (Id. 85786020), e a notificação extrajudicial de Id. 85786027, o bem dado em garantia de alienação fiduciária consiste em um lote de terras com área de 1.609,78 hectares, localizada na gleba “Selva”, Fazenda Vianmacel no Município de Nova Maringá-MT, registrada no CRI de São José do Rio Claro-,T, sob a matrícula 1040 (Id. 85786020 – pág. 05), que, por sua própria natureza revela-se essencial, a medida em que está relacionado ao processo produtivo dos requerentes, que dele utilizam para plantio da safra, sendo, inclusive, o imóvel mencionado no preâmbulo da inicial como sendo o “endereço comercial” dos 03 (três) requerentes.

A citada Fazenda Vianmacel, de acordo com o documento de Id. 85775143 (pág. 04) possui uma área de plantio de 1.617 hectares. [...]

DECLARO A ESSENCIALIDADE do imóvel rural, situado no Município de Nova Maringá-MT, registrado no CRI de São José do Rio Claro-,T, sob a matrícula 1040 (Id. 85786020 – pág. 05), ficando vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial. [...]” (ID.
135195186

- Pág. 4/5).

Malgrado os argumentos da parte agravante não há nos autos elementos que permitam concluir que o imóvel em questão não está ligado ao processo produtivo dos agravados.

Consta dos autos documentos que permitem concluir que o imóvel em questão é utilizado pelos agravados para plantio, notadamente de soja.

Impende destacar que os agravados acostaram aos autos Comprovante de Inscrição Estadual na qual consta como atividade principal o Cultivo de Soja e indica como estabelecimento o imóvel declarado como essencial (Id. 139196167).

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Em que pese os argumentos expendidos pela Cooperativa de Crédito agravante, tenho que a irresignação não merece acolhida, pois a decisão em voga está devidamente embasada na essencialidade de tal bem à continuidade das atividades da empresa. [...]” (Id. 158909695, pág. 9)

Destaco, por oportuno, que não há como analisar neste recurso o laudo pericial apresentado pelo agravante, por se tratar de prova unilateral e ainda não apresentada ao magistrado de origem, de forma que sua análise implica em supressão de instância.

Frise-se que, no caso dos autos o bem é um imóvel rural que possuem total identidade com a atividade dos agravados, qual seja: produção rural. Inclusive é o imóvel indicado como sendo a sede do grupo recuperando.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023